Tribunal: STJ
Processo: 1002601-49.2018.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2767490 - DF(2024/0381172-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: DEMETRIO ANTONIO BUTERS COLOMBIANO
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54672511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 13bf0c04-a7ea-4f71-96fd-941b22f3b635

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026 02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 13bf0c04-a7ea-4f71-96fd-941b22f3b635

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767490 -
DF (2024/0381172-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : DEMETRIO ANTONIO BUTERS COLOMBIANO
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53274819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:18
Código de Controle do Documento: f45bb257-597e-4427-b934-cbbe785f8a81

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 586-587):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO A
CPC/2015.
PEDIDO.
NULIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO
CARGO
PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015,
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como constatado na hipótese.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos
do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de
reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu
o servidor público, ainda que o ato seja nulo (
Relator
REsp 1.757.727/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
21/11/2018)
4. Agravo interno não provido.
O embargante, aduzindo a ocorrência de omissão, reitera que "A
Turma, ao analisar o Recurso Especial, manteve a aplicação da prescrição
da ação, mas sem analisar as razões que tornariam a ação imprescritível
ou que ensejariam a anulação desde a origem para fins de dilação
probatória" (fl.605).
Reprisa as razões de mérito trazidas no apelo nobre.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53274819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:18
Código de Controle do Documento: f45bb257-597e-4427-b934-cbbe785f8a81

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na espécie, observa-se que o Colegiado da Primeira Turma, em sede
de agravo interno, confirmou a decisão dessa relatoria que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, mediante a seguinte
fundamentação (fls. 590-594):
Inicialmente, à luz do que restou decidido pelo acórdão recorrido, cumpre
asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos
artigos 489, § 1o, incisos III e IV, 1.022, inciso II, e 371 do CPC, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez
que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em
sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de
modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
No caso, o acórdão recorrido manteve a sentença que reconhecera a
ocorrência de prescrição da ação de reintegração, assim consignando (fls.
235-236)- grifos acrescidos:
Para o que interessa à solução do caso concreto, cumpre pontuar
que, afora os atos enquadrados como inexistentes – em relação aos
quais se reconhece a imprescritibilidade –, as ações que objetivam a
desconstituição de atos tidos por ilegais sujeitam-se à prescrição,
ressalvando a lei expressamente as situações em que não se operam
os efeitos da causa extintiva e/ou há suspensão/interrupção do prazo
extintivo (v. g. ação de ressarcimento ao erário por danos
decorrentes por atos de improbidade, demandas envolvendo
interesse de incapaz).
Conforme consignado na sentença, “consoante entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
de recurso submetido à sistemática do art.543-C do CPC/73, a
Documento eletrônico VDA53274819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:18
Código de Controle do Documento: f45bb257-597e-4427-b934-cbbe785f8a81

pretensão contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo
prescricional de 05 (cinco) anos de que cuida o Decreto no. 20.910
/32 (Resp.1.251.993/PR)”. Aliado a isso, impende salientar que, nos
casos de ato único de efeitos concretos, a prescrição se opera sobre
o próprio fundo do direito, sendo o momento da violação do direito
o marco para a fruição do lustro legal (princípio da actio nata).
Esses são justamente os balizamentos que devem nortear o presente
julgamento.
Com efeito. Não se cogita da hipótese de ato inexistente, sendo
certo que a exoneração de servidor público constitui ato único e
positivo da Administração, pelo que recai na data do
desligamento o inicio do quinquênio extintivo para eventual
. Nesse sentido, confira-se o precedente a
ação de reintegração
seguir:[...]
A portaria por meio da qual se deu a exoneração do cargo de
Delegado da Polícia Federal, após pedido do próprio Apelante, data
de
(publicação no Diário Oficial, no dia seguinte),
07/07/1983
sendo que a presente ação foi proposta apenas no ano de 2018,
sem que demonstrada a existência de qualquer causa suspensiva
Confirmado, nesses termos, a
e/ou interruptiva prevista em lei.
fruição do quinquênio legal, configura-se a prescrição do fundo de
direito, revelando-se insubsistente a insurgência do Apelante.
Dessa forma, a tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos
de declaração, uma vez que o acórdão recorrido manifestou-se de maneira
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia, apenas não adotando as razões do recorrente, o que não
configura violação aos dispositivos invocados. A propósito, nesse
contexto, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao
do
" (R Esp 1.829.231/PB,
art. 1.022
CPC/2015
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de
.
01/12/2020)
[...]
Quanto à tese de imprescritibilidade do ato administrativo de exoneração
do Autor, que defende ser eivado de nulidade, consoante registrado na
decisão ora agravada, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo
para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco
anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, . ainda que o ato
seja nulo.
[...]
Assim, proposta a ação de reintegração, após mais de 30 anos do ato
administrativo, não há como afastar o reconhecimento da prescrição do
fundo de direito.
Documento eletrônico VDA53274819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:18
Código de Controle do Documento: f45bb257-597e-4427-b934-cbbe785f8a81

Nos presentes aclaratórios, a par da argumentação apresentada,
constata-se que o embargante, à toda evidência, não conformado com o
acórdão embargado a seu desfavor, pretende o novo exame do meritum
causae.
Como visto, contudo, a matéria objeto da controvérsia encontra-se
devidamente fundamentada e motivada, de modo que a pretensão do
embargante evidencia mero inconformismo, na medida em que, sob a
pecha de omissão, objetiva o reexame dos seus argumentos, com o intuito
claro de atribuir efeito infringente ao acórdão, hipótese, porém, a que não
se destina o recurso integrativo.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53274819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:18
Código de Controle do Documento: f45bb257-597e-4427-b934-cbbe785f8a81

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.767.490 / DF
Número Registro: 2024/0381172-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026014920184013400
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEMETRIO ANTONIO BUTERS COLOMBIANO
ADVOGADOS : LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - EXONERAÇÃO
OU DEMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DEMETRIO ANTONIO BUTERS COLOMBIANO
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54620262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:01
Código de Controle do Documento: 8da755f2-7c1e-4e3c-b61f-0cf8febd9aec

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:01
Código de Controle do Documento: 8da755f2-7c1e-4e3c-b61f-0cf8febd9aec